Tribunal: TJES
Processo: 5000599-75.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000599-75.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: B & M PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. LIMITES DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO A 50 VRTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de multa isolada imposta por descumprimento de obrigação acessória, determinando sua limitação a 50 VRTE’s, com base no princípio do não confisco, rejeitando a suspensão do feito por ausência de determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 487. O embargante sustenta omissão, obscuridade e erro material na decisão, postulando sua modificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a decisão incorreu em erro material ao fixar o limite da multa em 50 VRTE’s, em vez de 50.000,00 VRTE’s, conforme interpretação do art. 75-A, § 4º, I, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/01.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração possui finalidade restrita, conforme o art. 1.022 do CPC, limitando-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

4. A mera insatisfação com a decisão ou pretensão de rediscussão do mérito não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

5. O acórdão impugnado apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar a necessidade de suspensão do feito, diante da ausência de determinação expressa do Supremo Tribunal Federal no Tema 487.

6. A decisão fundamentou-se na limitação da multa a 50 VRTE’s com base no princípio do não confisco, observando os valores recolhidos e o caráter confiscatório da sanção se aplicada em valor superior.

7. Ainda que haja erro material na transcrição literal do dispositivo legal estadual, o acórdão analisou de forma lógica e sistemática os elementos constantes dos autos, permitindo a correta compreensão da matéria e afastando a existência de vício.

8. A jurisprudência da própria Câmara reconhece que os embargos declaratórios não são via adequada para rediscutir fundamentos da decisão ou reavaliar o conjunto probatório.

9. Não se exige prequestionamento numérico para fins de recurso especial, bastando que a tese jurídica tenha sido suficientemente apreciada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10. A alegação de divergência jurisprudencial com julgado oriundo do Estado do Paraná constitui inovação recursal e, ainda que conhecida, não justificaria revisão da tese fixada no presente caso, dado tratar-se de entendimento de outro tribunal estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação de provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

2. A limitação da multa a 50 VRTE’s, diante do valor do tributo recolhido, é medida que se impõe para afastar caráter confiscatório da sanção, ainda que haja erro material na transcrição do dispositivo legal.

3. A ausência de determinação expressa do Supremo Tribunal Federal para suspensão de feitos no Tema 487 do RE 640.452/RO afasta a necessidade de sobrestamento do processo.

4. Não é exigido prequestionamento numérico quando a decisão enfrentou a matéria de forma fundamentada, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.000/01, art. 75-A, § 4º, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.746.718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; TJES, ApCiv 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, AgInstr 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000599-75.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: B & M PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME
Advogado do(a) APELADO: LUIZ MONICO COMERIO - ES10844

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos e provas por mero inconformismo, sobretudo porque prevaleceu expressamente o entendimento de limitação da multa em 50 VRTE ́s, bem como a desnecessidade de suspensão do feito porque inexiste determinação nesse sentindo pelo Pretório Excelso.

Vejamos trecho do voto do Relator:

[...]
Não obstante o Pretório Excelso tenha atribuído repercussão geral ao do Recurso Extraordinário n. 640.452/RO3 (Tema n. 487 STF) para definir o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória, entretanto, não há tese fixada, tampouco determinação de sobrestamento do feitos.

Assim, analisando de forma lógico sistemática a sentença proferida, não vejo obscuridade na limitação de a multa ter sido fixada no mínimo legal, sobretudo porque ainda que haja erro material na transcrição do art. 75-A, § 4º, I, “a” da Lei Estadual n. 7000/01, é possível concluir de forma clarividente que a multa deve ser limitada em 50VRTE’s e não em 50.000,00 VRTE’s, sobretudo pelos valores dos tributos recolhidos.
[...]

Desta forma, é inegável a abusividade da multa aplicada considerando o valor da exação no caso concreto, merecendo o devido recálculo na forma preconizada no decisum atacado, a fim de evitar violação ao princípio do não confisco. [...]

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Por fim,
descabe
manifestação acerca da necessidade de
proceder a divergência jurisprudencial
em relação ao
processo n. 0037620-65.2023.8.16.0019 do Estado do Paraná,
por ter
adot
ado
premissa jurídica distinta
do voto condutor
,
na medida tal matéria sequer foi suscitada oportunamente, se tratando de inovação. E mesmo se assim não fosse encarado não faz sentido estabelecer divergência com julgado de outro Estado da Federação.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.